Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703561-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SISLEI CRISTINE SANCHES DE FATIMO AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SISLEI CRISTINE SANCHES DE FATIMO, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora recorrente, considerando válida a citação havida por meio da plataforma "Whatsapp". Alega a agravante, em síntese, que somente tomou conhecimento da presente execução e da penhora de ativos determinada no bojo da demanda no momento em que tentou realizar operações bancárias, sem sucesso. Argumenta que “não houve confirmação de recebimento da referida citação, tornando-a sem validade ou ineficiente”, haja vista que “a certificação realizada pelo oficial de justiça não tem o condão de comprovar a autenticidade do receptor, pois não lhe foi enviado algum documento com foto ou declaração escrita assinada” (ID 43258960 – p. 5 e 8). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da citação e o consequente desbloqueio dos valores depositados em suas contas bancárias. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado o recolhimento do preparo, uma vez que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que o ato citatório ocorreu por meio do aplicativo Whatsapp (IDs 115003150 e 115003151), sendo que, ao ser questionada se naquele número era possível falar com Sislei Cristine Sanches de Fatimo, a destinatária confirmou que sim. Após o encaminhamento do mandado de citação, o Oficial de Justiça questiona a destinatária se havia restado alguma dúvida sobre o mandado e documentos, sendo que a interlocutora nada respondeu. No dia seguinte, o Oficial de Justiça solicita que a citanda envie foto da identidade para complementar a identificação, sendo que aquela se manteve silente. Nos termos do art. 246 do Código de Processo Civil – CPC, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, sendo que o § 1o-C do referido dispositivo dispõe se considerar ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Ademais, a possibilidade de citação por meio eletrônico encontra previsão na Resolução no 354 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em especial nos arts. 8o e 10, assim redigidos: Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. O procedimento também recebeu regulação no âmbito desta Corte, por meio das Portarias GC 155, de 2020, e 34, de 2021, que revogou aquela, principalmente nos arts. 1o e 4o, 5o, § 2o, 6o e 7o desta, como se vê: Art. 1o Autorizar, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 ou outro que venha a substituí-lo, nos termos da Portaria Conjunta 14 de 27 de fevereiro de 2021, ou até deliberação ulterior da Corregedoria da Justiça, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais, fato que deverá constar da certidão lavrada sob a fé pública do oficial de justiça responsável pela prática do ato. Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Art. 5o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação preferencialmente por meio do sistema MICROSOFT TEAMS, a qual deverá ser gravada, ficando a gravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual.(...) § 2o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. Art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. Da leitura de tais dispositivos, é possível perceber que não se encontra evidente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto, examinando-se o caso concreto, extrai-se que, embora a agravante não tenha enviado foto de seu documento pessoal, confirmou sua identidade quando questionada pelo Oficial de Justiça logo no início da conversa. Mais a mais, não se observam motivos para se questionar a regularidade da citação, pois, examinando-se a declaração de hipossuficiência fornecida pela Defensoria Pública, o número de celular declarado e preenchido pela agravante é o mesmo (61-98135-6218 – ID 130959099 – p. 17 dos autos principais) em que realizada a citação, sendo também o mesmo indicado pela filha da agravante em Termo de Compromisso de Estágio da AGIEL – Agência de Integração Empresa Escola Ltda (ID 130959099 – p. 9 dos autos principais), que atua em convênio com a Universidade de Brasília. Como se não bastasse, em 12/7/2022, a agravante, por meio da Defensoria Pública, comparece espontaneamente nos autos principais, pugnando pelo deferimento da gratuidade de justiça e da intimação pessoal do Órgão em questão e, somente em 18/8/2022 apresenta Exceção de pré-executividade. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator